Tribunal: STF
Processo: ADI 5562
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Leis nºs 14.910, 14.911, 14.912, 14.913 e 14.914 do Estado do Rio Grande do Sul, de 18 de julho de 2016. Recomposição remuneratória. Leis de iniciativa do Poder Judiciário (Lei nº 14.910/16), da Defensoria Pública (Lei nº 14.911/16), da Procuradoria-Geral de Justiça (Lei nº 14.912/16), do Tribunal de Contas (Lei nº 14.913/16) e da Mesa da Assembleia Legislativa (Lei nº 14.914/16). Natureza jurídica de revisão geral. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Violação do art. 37, inciso X, c/c o art. 61, § 1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade formal. Procedência.



    1. Define-se o instituto da revisão geral quando o propósito do aumento remuneratório concedido for apenas o de recompor a perda do poder aquisitivo da moeda, devendo-se, nesse caso, observar a iniciativa do chefe do Poder Executivo para se deflagrar o processo legislativo respectivo. De outro modo, se o aumento remuneratório trouxer um ganho real, ou seja, for além da perda do poder aquisitivo, a competência para se deflagrar o processo legislativo será de cada um dos poderes ou órgãos com autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Precedentes.



    2. No caso, para além do fato de que todas as leis hostilizadas preveem percentual idêntico para as recomposições respectivas, as justificativas apresentadas nos respectivos projetos de lei mencionam que o objetivo da recomposição salarial pretendida é recuperar a perda do poder aquisitivo da moeda naquele período.



    3. Na espécie, o incremento salarial é conferido de forma linear a todos os servidores, independentemente da carreira. Ademais, é concedido de forma ampla, sobre os vencimentos e funções gratificadas, estendendo-se aos aposentados e pensionistas. Consubstancia, assim, revisão geral, a qual deve observância à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme reiterada jurisprudência do STF.



    4. Ação julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade das Leis nºs 14.910, 14.911, 14.912, 14.913 e 14.914 do Estado do Rio Grande do Sul, de 18 de julho de 2016.



    5. Modulação dos efeitos da decisão, atribuindo-se a ela eficácia ex nunc, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para se garantir a manutenção dos pagamentos dos valores correspondentes a recomposição concedida até que sejam absorvidos por quaisquer aumentos futuros, sejam eles dados em virtude de reajustes, recomposições ou revisões gerais.